Tribunal: STF
Processo: AR 1214
Classe: AR
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-29
Data de publicação: 1986-10-29

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO NÃO EVIDENCIADO A VIOLAÇÃO NÃO
DEMONSTRADA DO ART. 4. DO DECRETO N. 20.910-32 E DO ART. 476 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ESTE POR NÃO ENCONTRAR APLICAÇÃO EM
TEMA DE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ONDE A UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA E ALCANCADA POR MEIO DOS EMBARGOS DE
DIVERGENCIA.